Tribunal: TJDFT
Processo: 0724219-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VISTORIA DETRAN/DF. VÍCIOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PRIMEIRO RÉU DESERTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O primeiro réu, ora primeiro recorrente, interpôs recurso em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Determinado o recolhimento das Custas Processuais, Decisão ID 37591467, sendo que o primeiro recorrente quedou-se inerte, certidão ID 38224383. Recurso Deserto. NÃO CONHECIDO.
3. O Detran/DF, ora segundo recorrente, também interpôs recurso inominado, em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais. Esclarece que o serviço público prestado pelo órgão é o de fiscalização, engenharia e educação de trânsito. O registro de veículos se dá para o controle da Administração Pública. Afirma que os vistoriadores não são peritos criminais e quando há indícios de crimes devem encaminhar os fatos à Polícia Civil para as devidas investigações. Aduz ainda que o veículo é muito antigo e a forma de inscrição dos números identificadores não seguem as mesmas regras de segurança dos dias atuais. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que houve falha na prestação de serviços do Detran/DF, ora segundo recorrente. Afirma que a vistoria realizada pela autarquia é paga e o custo é alto, supondo que os técnicos estejam habilitados para verificar a lisura das vendas, em especial a integridade do veículo. Aduz que o veículo encontra-se, até a presente data, apreendido pela COORPATRI/PCDF, sendo o recorrido privado de qualquer direito sobre o bem. O que certamente é maior que mero aborrecimento. A verificação de chassis, motor, câmbio, eixo e cor são itens básicos para efetivação de uma positiva vistoria. Coincidentemente o mesmo agente fez a vistoria para transferir o veículo ao primeiro recorrente e posteriormente para a transferência para o recorrido. O recorrido foi intimado pelo Núcleo de Disciplina da Corregedoria do Detran/DF, para prestar esclarecimentos (Proc. SEI 00055-00012238/2020). Requer a manutenção da sentença.
5. Compulsando os autos verifico que foram juntados prints de e-mails encaminhados ao recorrido informando que foram detectadas duas inconsistências em relação ao procedimento de Transferência do Veículo Placa GPD4399, requerendo que o recorrido apresentasse o veículo no Nucleo de Inspeção, no Posto do Detran. Compareceu ao Posto do DETRAN sendo encaminhado para a Polícia Civil. O ofício de encaminhamento à Polícia Civil consta que há indícios de regravação de chassi e motor sem autorização do órgão de trânsito.
6. Outro ponto que chama atenção é que em seu depoimento, itens 12 a 14, pois, afirma que após bloquear o veículo, recebeu mensagem para comparecer ao DETRAN/DF, pois havia sido encontradas inconsistências no registro do seu veículo.
7. O Detran/DF, segundo recorrente, em seu recurso limitou-se a repetir a contestação apresentada e afirma que o trabalho da autarquia é apenas para “fiscalizar, engenharia e educação de trânsito”, ou seja, não houve menção sobre o chamamento do recorrido para apresentar o veículo no Posto do Detran e posteriormente encaminhamento para perícia na Polícia Civil.
8. Percebe-se que houve algum imbróglio não esclarecido. Em um primeiro momento estava tudo certo com o veículo, sendo a transferência efetivada. Posteriormente o recorrido é chamado para apresentar o veículo num Posto do Detran, pois, foi constatada duas inconsistências no Registro do Veículo. O recorrido restou privado da utilização do veículo, pois, o mesmo está apreendido. Precisou prestar depoimento na Corregedoria do Detran e ajuizar ação judicial.
9. Assim, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, restou evidenciada a prática de ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana.
10. O valor da indenização. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, que corresponde à primeira fase (Acórdão 1156244, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e Acórdão 1073218, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS), apontam para uma média de indenizações na faixa de R$ 3.000,00. Na segunda fase, analisa-se a gravidade do fato e as circunstâncias do caso. Não há no processo outros elementos concretos que justifiquem a majoração ou redução do valor estabelecido pela jurisprudência.
11. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU DESERTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, a título de danos morais, aplicada ao DETRAN/DF. Mantidas as demais disposições.
12. Custas, isenção legal. Condeno o primeiro réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) da condenação. Sem condenação em honorários advocatícios do segundo réu, tendo em vista provimento parcial do recurso, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.